Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722933-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RENATO DE OLIVEIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR DESPACHO REITERAÇÃO DE OFÍCIO Chamo o feito à ordem. Na decisão de ID 56885448, determinei o bloqueio de bens do Distrito Federal, via Sisbajud, no valor de R$ 1.212,76. O detalhamento da ordem consta do documento de ID 57263430. O exequente, Renato de Oliveira Alves, informou os dados bancários para transferência eletrônica (ID 56974434), nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “RENATO DE OLIVEIRA ALVES, qualificado nos autos, por sua advogada, informa os dados bancários para a transferência dos valores: Banco: Itaú Agência: 3935 Conta: 03014-2 CPF (PIX): 791.785.531-72” Foi expedido o alvará para transferência de valores (ID 57290290). O exequente, no entanto, informou que não recebeu os valores na conta indicada (ID 58987981). A Caixa Econômica Federal, no ID 59722889, informa que: “(...) foi bloqueado em 11/03/2024 o valor de R$ 1.212,76 referente ao protocolo 20240003617446 em nome do titular GDF GOV DO DISTRITO FEDRAL – CPF 000.394.601/0001-26, no qual atingiu a conta AGE:0002 PRD:0006 CTA:000000000162-7. 2. Em 25/03/2024, foi transferido, por comando SISBAJUD, para o Banco Itaú e foi utilizado o ID 072024000007978412.” Em resposta, o exequente reitera que o valor não foi creditado na conta informada (ID 60012361). Por seu turno, a Caixa Econômica Federal registra que não teve acesso aos autos do processo, inviabilizando o fornecimento das informações solicitadas (ID 60410026). Ante o exposto, reitere-se o ofício à Caixa Econômica Federal, pelo e-mail ag1039df03@caixa.gov.br e por oficial de justiça (via CESIG - Centralizadora de Sigilo Bancário. SEPN 512, Conjunto C, Lote 9 - 2o Andar - Asa Norte. CEP 70.760-500), para que, no prazo de 10 dias, preste informações acerca da transferência indicada no DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES de ID 57263430 (21 MAR 2024 12:30 - Transferência de Valor ID: 072024000007978412 - R$ 1.212,76 - (01) Cumprida integralmente - 22 MAR 2024 02:38), que ensejou a expedição do alvará de ID 57290290, sob pena de arbitramento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Instrua-se o ofício com cópias deste despacho e dos documentos de ID 57263430, 56974434, 57290290, 58987981, 59722889, 60012361 e 60410026. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator